Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709079-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: IVO INACIO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 85411218) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por IVO INACIO DE ALMEIDA, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “autorize, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, e promova o custeio integral dos procedimentos médico-hospitalares atinentes aos atos cirúrgicos recomendados ao autor em conformidade com o relatório médico de Id 85401361/2, notadamente quanto à prescrição do uso de técnica robótica, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), contada da intimação do representante legal, limitada por ora ao custo nominal total médio dos procedimentos, sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento do autor”. Alega a agravante ser legítima a recusa na cobertura da intervenção cirúrgica da parte agravada devido à avaliação que a situação do autor não se enquadraria na previsão de cobertura obrigatória, conforme previsto no contrato e nas normas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente a Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defende o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a ausência da probabilidade do direito alegado, sustentando, ainda, que o aludido rol de procedimentos seria taxativo, na forma que entende ser a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído (ID 24445210) e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 24443858), tenho que, ao menos em caráter prefacial, resta garantido o processamento do recurso. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, nem tampouco se constata que da imediata produção de seus efeitos decorre risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 85401359 dos autos da origem) e que, consoante se afere dos relatórios médicos que acompanharam a inicial (ID 85401361), trata-se de pessoa idosa (65 anos) que se encontra em tratamento cirúrgico contra neoplasia (câncer) de próstata. Na oportunidade, o médico assistente, Dr. Rodrigo Braz de Queiroz, CRM/DF 12.962, indicou a realização de intervenção cirúrgica através de laparoscopia robótica, cuja cobertura fora negada pela agravante sob o argumento de que os “procedimentos realizados pela técnica robótica não possuem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, conforme Rol vigente 428/2017 da ANS” (ID 85401362, fl. 6). Diante dos fatos descritos do relatório médico mencionado, depura-se que a cirurgia para tratamento do câncer que acomete a parte agravada no afã de recuperar seu estado de saúde e até mesmo salvar a vida do participante são, de fato, indispensáveis, e não poderiam ter sido negados pela agravante, porquanto, no particular, a situação não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória. Da prova documental colacionada aos autos pelo autor na inicial, notadamente os laudos exarados pelo médico assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento imediato do agravado, que corria risco de degradação importante de seu estado de saúde no momento no atendimento pelo médico assistente, acometido de doença notavelmente gravosa (neoplasia de próstata). Ademais, consoante pontuado na decisão agravada, o fato de a modalidade robótica não constar no rol de procedimentos em saúde não retira de maneira insofismável o dever de cobertura, devendo se perquirir acerca das especificidades do caso concreto para se acurar a obrigatoriedade da cobertura, podendo-se verificar que no caso do autor a indicação do médico assistente se deu em razão das especificidades declinadas no laudo exarado pelo profissional que o acompanha e franqueado junto à exordial (ID 85401361). A solicitação da aludida modalidade de intervenção é, portanto, pertinente ao tratamento da mazela que acomete o autor (câncer de próstata), e a indicação específica visa o controle e estabilização do quadro clínico do autor conforme os protocolos disponíveis, considerando a condição específica do paciente-participante, a saber, a condição de menor chance de sangramento decorrente de incisões menores, bem assim a possibilidade de melhores resultados funcionais (ID 85401361). Ademais, certo é que ao plano somente é dada a limitação das mazelas acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da Agência Nacional de Saúde – ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, porquanto este tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. E, no caso em apreço, o plano de saúde agravante aponta ser a modalidade de cirurgia indicada pelo médico assistente destinada ao tratamento de câncer, calcando sua negativa tão somente na sua análise objetiva de que o procedimento não estaria previsto no Rol Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A atual situação de saúde vivenciada pela parte agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento postulado, visto que chancelado por ato médico que se sobrepõe à análise diagnóstica realizada pelo plano de saúde para fundamentar sua negativa de cobertura, ainda que sob o argumento de que o rol de cobertura seria taxativo. Relativamente aos precedentes trazidos pela agravante oriundos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, notadamente o Resp. 1.733.013/PR, cumpre ressaltar que, naquela oportunidade, ao decidir o caso concreto, o STJ expos inovação na jurisprudência consolidada daquele sodalício no sentido da taxatividade do rol de procedimento da ANS. No entanto, o precedente invocado pelo agravante não se perfaz de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte superior, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido pelo anteriormente mesmo Colegiado no âmbito do Resp. 1.729.66/SP. Ademais, é possível se verificar da própria jurisprudência do STJ julgados posteriores reafirmando o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS. Confira-se: Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. (AgInt no REsp 1889818/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) Tampouco há se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 955, parágrafo único do CPC, visto que no caso em tela, na verdade o risco que se apresenta é o de irrecuperável perda de oportunidade pelo autor/participante, ora agravado, de inicio de tratamento de mazela persistente e que pode implicar supressão da própria vida. Para além da probabilidade no direito alegado pelo autor, também milita em seu favor a urgência na concessão da tutela antecipatória (art. 300 do CPC), pelo que aparentemente andou bem o Juízo a quo em conceder a medida liminar, não havendo, em uma análise rasa em sede recursal, elementos que levem a conclusão diversa daquela verificada na origem. Essa apreensão decorre, ademais, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator